Tribunal: TJDFT
Processo: 0710239-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710239-87.2023.8.07.0020 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Rede D’or São Luiz S/A Apelados: Luiz Carlos de Souza Ferraz Espólio de Maria Hilda de Rezende Ferraz D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Rede D'or São Luiz S/A contra a sentença (Id. 68875988) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou o pedido improcedente. O presente recurso foi incluído em sessão ordinária virtual de julgamento agendada para o dia 23 de abril de 2025, na Egrégia 2a Turma Cível. Aos 16 de abril de 2025 os apelados formularam o requerimento referido no Id. 70926195, tendo solicitado a retirada do processo de pauta em virtude de interesse na sustentação oral. Por meio da certidão referida no Id. 71140693 verifica-se a efetiva retirada do processo da pauta de julgamento da 12a Sessão Virtual. Aos 27 de maio de 2025 o aludido processo foi novamente incluído em sessão ordinária presencial de julgamento agendada para o dia 18 de junho de 2025. Sobreveio a petição referida no Id. 72370815 por meio da qual os ora apelados solicitam a retirada do processo de pauta em virtude de viagem internacional (Id. 72370816) que inviabiliza a presença do advogado constituído pela parte. A respeito do tema convém destacar que os processos retirados de pauta virtual, a pedido, para fim de sustentação oral presencial, ficam incluídos na sessão presencial imediatamente posterior, independentemente de intimação, nos termos da regra prevista no art. 4o, § 6o, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, orientação que deve ser observada pelas partes antes da formalização dos aludidos requerimentos. Em que pese a juntada, pelos recorridos, da petição aludida, observa-se que o Sr. Wilhiam Antonio de Melo não é o único advogado constituído pelos ora apelantes, de acordo com a procuração referida no Id. 68875974. Nesse contexto, há 2 (dois) advogados, com reserva de iguais poderes, que ainda podem patrocinar a defesa dos demandados. Diante do exposto mantenha-se o recurso em pauta. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator